Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702672-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ERCILIA MARIA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE NOVO GAMA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Agravante para esclarecer se possui interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista que conforme informação dos autos, a Agravada reside na Colônia Agrícola Kanegae, localizada no Riacho Fundo I, região administrativa do Distrito Federal, o que afastaria a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator